Tribunal: TJMT
Processo: 0008726-21.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008726-21.2019.8.11.0064
APELANTE: EDVALDO NUNES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à comarca de origem para que se intime o Ministério Público para apresentar as contrarrazões ao recurso no prazo legal.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para os fins de direito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator